Tribunal: STF
Processo: Ext 1340
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição Instrutória. Governo do Uruguai. Requisitos legais preenchidos. Deferimento.



    1. A extradição requer o preenchimento dos requisitos legais extraídos a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80, bem assim que sejam observadas as disposições contidas em tratado específico.



    2. O extraditando não logrou comprovar, perante a Justiça Federal, ser filho de brasileira, por essa razão teve indeferido o pedido de opção de nacionalidade; via de consequência, resta afastado o óbice atinente à proibição de extraditar brasileiro nato, previsto no art. 5º, inc. LI, c/c art. 12, inc. I, alínea c, da Constituição Federal.



    3. O pedido está instruído com os documentos necessários à sua análise, como mandado de prisão expedido por juiz competente, contendo a narração dos fatos, indicação de local e datas, e com os textos legais sobre o crime, a pena e sua prescrição.



    4. A circunstância de o extraditando possuir família brasileira não constitui óbice ao deferimento do pedido, consoante a Súmula nº 421/STF, verbis: “NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO A CIRCUNSTÂNCIA DE SER O EXTRADITANDO CASADO COM BRASILEIRA OU TER FILHO BRASILEIRO.”



    5. O crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 31 do Decreto-Lei n. 14.294, do Uruguai, possui correspondente no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por isso que se encontra satisfeito o requisito da dupla tipicidade.



    6. O Uruguai é competente para julgar o extraditando, visto que os fatos ocorreram em seu território, precisamente na cidade de Rivera, entre 01/06/2010 e 17/05/2013.



    7. A legislação uruguaia prevê pena de até 10 (dez) anos de prisão e prazo prescricional de 10 (anos) após a data do fato (art. 117, § 1º, “c” do Código Penal), além de que a ordem de prisão expedida em 21/09/2012 constitui causa interruptiva da prescrição, ex vi do art. 120 do mesmo Código, a evidenciar a ausência da referida causa extintiva da punibilidade.



    8. A prescrição também não ocorreu segundo a legislação brasileira, que comina pena em abstrato máxima de 15 anos para o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e correspondente prazo prescricional de 20 anos (art. 109, inc. I, do Código Penal).



    9. Extradição deferida, devendo o Estado requerente formalizar o compromisso de detrair de eventual pena o tempo de prisão preventiva cumprido no Brasil para fins de extradição. Consigna-se ainda a ressalva prevista no art. 89, c/c art. 67 da Lei n. 6.815/80, visto que o extraditando responde a processo no Brasil.